Tribunal: TJMT
Processo: 1046415-44.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046415-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 487.137.591-91 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Magalhães de Souza contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., homologou a documentação apresentada pela instituição financeira, afastou a condenação em honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida e atribuiu as custas à autora, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando os documentos são apresentados após o ajuizamento da demanda, sem demonstração de resistência qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental, voltada à obtenção de prova para eventual demanda futura, não se destinando, em regra, à solução de lide material.

A condenação em honorários advocatícios nessa espécie de ação é excepcional e exige a demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

O Superior Tribunal de Justiça condiciona a fixação de honorários à comprovação de requerimento administrativo prévio e de resistência injustificada à exibição dos documentos.

A mera notificação extrajudicial desacompanhada de prova de recusa expressa ou negativa formal não configura resistência qualificada.

A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual, sem necessidade de medidas coercitivas, afasta a caracterização de comportamento contencioso.

A ausência de resistência qualificada impede a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

2. A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual afasta a configuração de pretensão resistida.

3. A ausência de recusa expressa na via administrativa impede a aplicação do princípio da causalidade para imposição de ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2143829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024,
DJe
22/08/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1046415-44.2025.8.11.0041

APELANTE: CARLOS MAGALHÃES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS MAGALHÃES DE SOUZ
A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID.354991868), nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A
.
, que homologou a prova documental apresentada pela instituição financeira, deixando de condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de pretensão resistida, e atribuiu as custas à autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que houve tentativa prévia de obtenção administrativa dos documentos, sem êxito, e que a apresentação dos contratos somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, circunstância que evidenciaria a aplicação do princípio da causalidade e justificaria a condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pugna pela reforma da sentença para que o banco seja condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios (ID. 354991869).

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (ID.354991872).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita deferida nos autos de origem. Preparo dispensado (ID.355302370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, quando os documentos pleiteados foram apresentados apenas após o ajuizamento da demanda.

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos proposta por Carlos Magalhães de Souza em face de Banco Bradesco S.A., objetivando a exibição de contrato de empréstimo consignado, extrato analítico de pagamento, comprovante de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário e Termo de averbação no INSS.

No curso do processo, a instituição financeira apresentou os documentos requisitados. A sentença, então, homologou a prova produzida, reconheceu a inexistência de litigiosidade material, afastou a condenação em honorários e atribuiu as custas à autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (ID. 354991868).

Irresignado, o apelante sustenta que buscou previamente a documentação pela via administrativa, sem sucesso, e que o banco apenas apresentou os contratos após a judicialização, razão pela qual deveria ser aplicado o princípio da causalidade (ID. 354991869).

A ação de exibição de documentos ou coisas, prevista nos
arts
. 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, destinando-se à obtenção de documento necessário à formação de lastro probatório para eventual demanda futura. Não se trata, em regra, de procedimento vocacionado à resolução de controvérsia material.

A condenação em honorários advocatícios, nessa hipótese, constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

O Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários quando demonstrado requerimento administrativo prévio e resistência qualificada da parte requerida. A ausência de qualquer desses elementos não autoriza a condenação em sucumbência.

Nesse sentido:

“(...) Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021). 2. Agravo interno
desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

No caso concreto, o autor, ora apelante, ajuizou ação de exibição de documentos com o objetivo de obter cópia de contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira, a fim de instruir eventual demanda futura (ID.354990861).

Outrossim, denota-se que o apelante formulou notificação extrajudicial (ID. 354990869) para obtenção dos contratos. Contudo, não se verifica nos autos prova de recusa expressa do banco, tampouco negativa formal ou inércia qualificada após notificação idônea apta a caracterizar resistência injustificada.

Por outro lado, os documentos foram apresentados na primeira manifestação processual da instituição financeira, sem necessidade de determinação coercitiva adicional. Não houve fixação de multa, incidente de cumprimento ou qualquer medida executiva voltada à obtenção da prova. A atuação do apelado limitou-se ao atendimento imediato da ordem judicial, o que afasta a caracterização de resistência processual qualificada.

A mera alegação de notificação extrajudicial, desacompanhada de prova de negativa formal ou recusa expressa, não caracteriza resistência qualificada nem transforma o procedimento instrumental em lide contenciosa.

Nessa linha, esta C. Câmara já se posicionou:

“(...) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus
sucumbenciais.(...)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083065820258110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025).

Assim, a condenação em honorários constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de resistência judicial qualificada.

Na hipótese, contudo, não se constatou negativa formal, inércia processual ou descumprimento de ordem judicial aptos a caracterizar comportamento contencioso da parte requerida.

Portanto, a simples ausência de atendimento administrativo, desacompanhada de recusa expressa ou obstáculo processual, não transforma o procedimento instrumental em lide propriamente dita, nem autoriza a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Sem majoração de honorários recursais, pois inexiste fixação na origem.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Magalhães de Souza contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., homologou a documentação apresentada pela instituição financeira, afastou a condenação em honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida e atribuiu as custas à autora, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando os documentos são apresentados após o ajuizamento da demanda, sem demonstração de resistência qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental, voltada à obtenção de prova para eventual demanda futura, não se destinando, em regra, à solução de lide material.

A condenação em honorários advocatícios nessa espécie de ação é excepcional e exige a demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

O Superior Tribunal de Justiça condiciona a fixação de honorários à comprovação de requerimento administrativo prévio e de resistência injustificada à exibição dos documentos.

A mera notificação extrajudicial desacompanhada de prova de recusa expressa ou negativa formal não configura resistência qualificada.

A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual, sem necessidade de medidas coercitivas, afasta a caracterização de comportamento contencioso.

A ausência de resistência qualificada impede a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

2. A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual afasta a configuração de pretensão resistida.

3. A ausência de recusa expressa na via administrativa impede a aplicação do princípio da causalidade para imposição de ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2143829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024,
DJe
22/08/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/11/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026